Tribunal: TJBA
Processo: 8005123-76.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005123-76.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

Apelação cível interposta por MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução no processo nº 8005123-76.2023.8.05.0079.

O apelante firmou contrato de crédito pessoal não consignado com instituição financeira em 12/04/2019, com taxa de juros de 10,50% ao mês, formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário.

O pedido principal consistiu na revisão das cláusulas contratuais, especialmente quanto à abusividade dos juros remuneratórios, com base na legislação consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão judicial das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário, especialmente quanto à abusividade da taxa de juros pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, regulado pela Lei nº 10.931/2004, podendo conter cláusulas de natureza adesiva, passíveis de revisão judicial.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, conforme
arts
. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável o Enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

A taxa de juros pactuada (10,50% ao mês) não ultrapassa 1,5 vez a taxa média de mercado à época da contratação (7,07% ao mês), conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS, não configurando onerosidade excessiva.

A revisão contratual não é automática, mesmo diante da
hipervulnerabilidade
do consumidor, exigindo demonstração concreta de abusividade.

O pedido de parcelamento da dívida não pode ser acolhido na via dos embargos à execução, sendo cabível apenas pela via do art. 916 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário é possível quando demonstrada abusividade concreta, especialmente em relação à taxa de juros.

A taxa de juros que não ultrapassa 1,5 vez a média de mercado não configura onerosidade excessiva.

A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira admite aplicação do CDC.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.931/2004,
arts
. 28 e 29;

CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, incisos IV, V e VI; art. 51, inciso IV;

CPC/2015,
arts
. 85, § 11; 98, § 3º; 916.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1411822/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/02/2014;

STJ, REsp 1826463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 14/10/2020;

TJ-SP, AC 1012996-75.2021.8.26.0002, Rel. Cauduro Padin, j. 11/10/2022;

TJ-BA, APL 0317739-12.2011.8.05.0001, Rel. Cynthia Maria Pina Resende, j. 20/05/2015;

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8005123-76.2023.8.05.0079
, tendo como Apelante

MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
e Apelado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE
CREDITO
FINANCIAME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.